Tribunal: STF
Processo: ARE 835786
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, PELO STF, DE IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE, NA ORIGEM, UTILIZA TAL JULGADO COMO FUNDAMENTO PARA INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE: AI 760.358 QO, REL. MIN. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO; RCL 7.569 E RCL 7.547, REL. MIN. ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO; AI 783.839 ED, REL. MIN. CEZAR PELUSO (PRESIDENTE), TRIBUNAL PLENO; ARE 682.753 AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.